Tribunal: TJPA
Processo: 0006298-12.2017.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006298-12.2017.8.14.0110

APELANTE: JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA - PREFEITO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ, MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“
APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPO DE GOIANÉSIA DO PARÁ. LEI MUNICIPAL N.º 638/2017. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
In casu
restou caracterizado que os professores da rede pública do Município de Goianésia do Pará tiveram seus vencimentos reduzidos, com a vigência da Lei Municipal n.º 638/2017, em afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, posto que não se admite que lei nova venha a suprimir vantagens de caráter permanente na lei revogada com decesso remuneratório do servidor, ensejando violação a direito líquido e certo dos impetrantes, que ingressaram no serviço público na vigência da Lei Municipal n.º 307/2011, de não terem seus vencimentos reduzidos, inobstante a possibilidade de alteração do regime jurídico. Precedentes do STF. Apelação conhecida, mas improvida unanimidade .”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento realizada no período de 21.11.2022 até 28.11.2022

Belém/PA,
assinatura na data e hora do registrados no sistema.

Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DE EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP em desfavor do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ, e concedeu a segurança ao impetrante, face a redução de vencimentos sofrida pelos seus filiados com a alteração do regime com a vigência da Lei Municipal n.º 638/2017, que alterou gratificações e adicionais estabelecidos na Lei Municipal n.º 370/2011.

O apelante MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ alega que a sentença merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

Preliminarmente a ilegitimidade passiva ad causam do Prefeito do Município, pois os atos atacados seriam da competência do Secretário Municipal de Educação, que teria autonomia e seria responsável pelos atos de gestão, inclusive pagamento da folha salarial da sua Secretária, portanto, alega a ausência de condição da ação, na forma do art. 330, inciso II, do CPC, e requer a extinção do processo, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC.

Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, por inexistência de direito adquirido a regime jurídico pelo servidor, na forma dos precedentes do STF.

No mérito, alega que antes a garantia dos servidores era de 20 horas semanais ou 100 mensais, na forma dos editais que apresenta e que a aplicação da lei atual vigente teria aumentado o mínimo de carga horária para 30 semanais ou 150 horas mensais, o que estaria sendo cumprido pelo apelante de forma mais benefícios para os servidores, portanto, afirma que não há ilegalidade por estar cumprido a Lei Municipal n.º 638/2017, que se encontra vigente.

Assevera que a medida é necessária para viabilizar a capacidade financeira da administração da educação e que incorreria em crime de responsabilidade e infração político-administrativa, caso não cumprisse a determinação legal.

Sustenta que organizou as lotações e distribuições de quantitativo de aulas por professor observando o efetivo exercício de cada qual, para que recebam o correspondente ao quantitativo de horas trabalhadas no mês/semana previsto em lei e que a realização do pagamento de forma diversa irá onerar indevidamente a folha salarial, fazendo com que recebam por horas não trabalhadas.

Diz que a sentença recorrida teria incorrido em represtinação legal ao estabelecer a aplicação do regime anterior, de fora diferente da irredutibilidade8 salarial que se pensa estar defendendo.

Invoca precedentes do STF no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, por força da supremacia e indisponibilidade do interesse público e que a medida pode gerar colapso do erário público.

Diz que o impetrante teria participado na elaboração da Instrução Normativa n.º 001/2017, conjuntamente com o Ministério Público e a Secretária Municipal de Educação para a edição do ato normativo, e que deve ser considerada a ausência de previsão no edital do concurso em relação a carga horária de 200 horas mensais ou 40 semanais, o que tronaria insubsistentes os fundamentos da sentença recorrida.

Afirma que teria cumprido o disposto no art. 32 da Lei Municipal n.º 638/2017 e não haveria ilegalidade no seu ato, pois teria distribuído a carga horária de forma a suprir a demanda de turmas da educação municipal e gastando com carga horária compatível com a realidade financeira de acordo com a lei de responsabilidade fiscal.

Por final, aduz que não houve mácula a irredutibilidade de vencimentos, mas infringência a separação entre os poderes e legalidade estrita, por se tratar de descumprimento de lei votada e aprovado pelo legislativo municipal, e a sentença teria implicado em ingerência na esfera do Executivo e Legislativo, que poderia ocasionar lesão à ordem econômica e comprometimento do pagamento do funcionalismo nos meses subsequentes.

Requer assim que a apelação seja conhecida e provida, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, por força da ilegitimidade passiva
ad causam,
ou, no mérito, a sentença seja reformada para que a ação seja julgada improcedente negando-se a existência de direito líquido e certo.

O apelante José de Ribamar Ferreira Lima alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

As contrarrazões foram apresentadas no ID-
2284915 - Pág. 01/11.

O Ministério Público junto ao 2.º grau apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, para reforma da sentença com a exclusão dos valores a título de gratificação, pois não haveria direito líquido e certo a sua manutenção.

É o relatório com o pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora do registrados no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

1 – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM:

Preliminarmente o apelante argui a ilegitimidade passiva
ad causam
do Prefeito do Município, pois os atos atacados seriam da competência do Secretário Municipal de Educação, que teria autonomia e seria responsável pelos atos de gestão, inclusive pagamento da folha salarial da sua Secretária.

No entanto, tal tese não pode prosperar, pois o Chefe do Executivo Municipal é o responsável pela
jurídica de direito público (Município de Goianésia do Pará) e a Secretária Municipal de Educação é apenas órgão vinculado e subordinado ao Executivo, portanto, não dispõe de autonomia financeira ou administrativa, para responder
pelo cumprimento das normas estabelecidas na
Lei Municipal n.º 638/2017, que, em tese, podem ensejar o prejuízo indicado na inicial relativo a redução de vencimentos dos filiados do impetrante.

Assim, rejeito a preliminar de
ilegitimidade passiva
ad causam
do Prefeito do Município
de Goianésia do Pará.

2 – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO:

Em relação a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, por inexistência de direito adquirido a regime jurídico dos servidores, na forma dos precedentes do STF, entendo que não se trata de verdadeira preliminar, mas sim matéria de mérito da impetração, e por isso, será apreciada em conjunto com o mérito à baixo.

3 – DO MÉRITO:

No mérito, entendo que a insurgência recursal não pode prosperar. Vejamos:

Restou consignado nos fundamentos da sentença que os elementos dos autos comprovaram a violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos decorrente da alteração do regime jurídico estabelecido na Lei Municipal n.º 370/2011, por meio da nova Lei Municipal n.º 638/2017, sob os seguintes fundamentos:

“No presente caso. as gratificações em discussão,
adicional de titularidade e gratificação por tempo de serviço, não estão relacionadas a condição em que o trabalho é prestado, não possuindo natureza transitória, temporária e eventual.
portanto integra o salário para todos os efeitos legais, conforme preceitua o art. 3
o
.
VIII.
da Lei 370/11

(...VIII - Remuneração - o correspondente ao vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias especificas do cargo).

Assim, a própria lei incorporou as gratificações à remuneração dos servidores. Da análise dos próprios contracheques colacionados aos autos, se nota que em momento algum houve, por parte da administração pública, a identificação das gratificações recebidas pelos funcionários. Não há discriminação, o que há é a rubrica ‘salário base’, isso só reforça, ainda mais. o quanto as gratificações estavam incorporadas à remuneração dos profissionais da educação.

Ressalte-se. ainda, que a própria Legislação anterior. Lei n° 370/2011. consignava que os vencimentos da carreira se compunham de vencimento base. atrelados aos percentuais constantes no anexo
IV
da referida norma, de modo que. a simples supressão ou diminuição dos percentuais já resultaria numa diminuição dos vencimentos. A novel Legislação. Lei n° 638/2017. ao suprimir os anexos em questão. resultou em sensível diminuição dos vencimentos.

Nota-se que. como se pode perceber dos contracheques anexados, que o piso salarial e vencimento base não se confundem, tanto que a rubrica constante dos holerites coligidos traz valores superior ao piso nacional
(II. 1
53 e seguintes).

Também é possível verificar através dos contracheques da servidora Maria Aparecida Almeida Souza, correspondente aos meses de 07/2017 (antes da modificação legislativa) e de 11/2017 (após a modificação legislativa) que com a redução das porcentagens a diminuição no vencimento base foi tão expresso que chegou a ficar abaixo do piso nacional (lis. 474-477).

Em 07/2017 a remuneração bruta da mencionada servidora, tendo como referência 30 dias mensais, é de RS 1.696.56. enquanto que em 11/2017 foi reduzida para R$ 1.287.96. O mesmo ocorreu com o servidor Antônio Neres de Sousa Filho, que em 07/2017 percebeu remuneração bruta de RS 2.857.68. contudo, em
1
1/2017 a mesma fora reduzida para R$ 2.594.76 (lis. 482-483).

Por outro lado. também não é permito à redução da remuneração dos professores, que agora possuem nível superior, tão somente pelo simples fato de na época do concurso ter se exigido nível médio para adentrar nos quadros do serviço público. Como se nota. não se trata da chamada progressão funcional, proibida pelo texto constitucional, como alega a autoridade coatora. mas de alteração de nível, relativa ao grau de formação do professor, condicionada a habilitação escolar, de acordo com o preconizado nos arts. 10. 15. 28 e 3
1,
da Lei 370/1
1
. Senão vejamos:

(...)

Assim, não poderá a autoridade coatora aplicar tal legislação em desfavor dos integrantes da carreira, pois tal ato, ao ser realizado, acarreta patente violação a
direito
subjetivo constitucionalmente assegurado aos substituídos.”

O apelante admite em seu arrazoado que houve a supressão de vantagens pela nova lei, com alteração dos percentuais de gratificações, mas defende a legalidade da redução, sob o fundamento que as vantagens não integrariam a remuneração do servidor, pois não poderiam ser incorporadas por força do disposto no art. 23, §1.º, da
Lei Municipal n.º 307/2011, como também no art. 14 da

Lei Municipal n.º 638/2017, sob os seguintes fundamentos:

“...1
) A Administração pode modificar gratificação e vantagem pecuniária dos servidores, 2) A irredutibilidade refere-se tão somente a chamada remuneração do servidor, cujas gratificações referidas na decisão recorrida NÃO A INTEGRAM tanto/ por força da lei municipal anterior quanto pela vigente; 3) O § único do art. 23 deixa bem claro que as gratificações não incorporam a remuneração, 4) As modificações realizadas no novo PCCR. referiram-se ã alteração nas gratificações e vantagens pecuniárias que não fazem parte da remuneração dos servidores, conforme estabelece o antigo e o novo PCCR

Ante todo o exposto tem-se que a presente apelação merece ser provida, visto que a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal preserva somente a irredutibilidade da remuneração do servidor sendo que no caso de Goianésia as gratificações não compõem a remuneração. podendo ser modificada pela LEGISLAÇÃO MUNICIPAL a qualquer tempo - INEXISTINDO DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO COMO MATERIALMENTE DETERMINOU A DECISÃO RECORRIDA.”

No entanto, o entendimento firmado pelo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, desde que, não acarrete redução dos vencimentos, conforme definido no julgamento do RE n.º 563.708, Tema n.º 24, em sede de repercussão geral, nos seguintes termos:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.”

(RE 563708, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013)

No mesmo sentido, temos julgado recente do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal
,
seguindo a mesma razão de decidir em relação a impossibilidade de decesso remuneratória na alteração de regime jurídico, no julgamento do RE n.º 597.396, Tema n.º 690, publicado em 05.10.2020,
in verbis:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTRADOS APOSENTADOS. ADICIONAL DE 20% PREVISTO NO ART. 184, II, DA LEI 1.711/1952. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME REMUNERATÓRIO DO SUBSÍDIO. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. Tema 690, fixada a seguinte tese de repercussão geral: - É inconstitucional o pagamento do adicional de 20% previsto no art. 184, II, da Lei 1.711/1952 a desembargadores, após a adoção do subsídio como forma remuneratória. -
A supressão do adicional não pode representar decesso remuneratório, em face do princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, hipótese em que a parcela deve ser absorvida por reajustes salariais futuros
.”

(RE 597396, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-242, DIVULG 02-10-2020, PUBLIC 05-10-2020)

No mesmo sentido, há julgado do Supremo Tribunal Federal acolhendo a constitucionalidade da instituição da denominada Vantagem Pessoal Nominal Identificada (VPNI) como forma de obstar o decesso remuneratório, o que parecer ser mais adequado nestas circunstâncias, nos seguintes termos:

“EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR REFORMADO. AUXÍLIO-INVALIDEZ. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE CÁLCULO DE BENEFÍCIO. REVOGAÇÃO DA PORTARIA N. 406 DO MINISTÉRIO DA DEFESA PELA PORTARIA N. 931. PODER-DEVER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.215-10/2001, ART. 29. REESTRUTURAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS. INSTITUIÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR O PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO PROVIDO. 1. O auxílio-invalidez é o direito pecuniário devido ao militar que se encontra reformado como inválido por incapacidade para o serviço. 2. A Medida Provisória n. 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, que dispõe sobre reestruturação de remuneração dos militares das Forças Armadas, ao determinar o valor do auxílio-invalidez em ‘sete cotas e meia de soldo’, deixou de estabelecer limite mínimo não inferior ao soldo de cabo engajado. 3. A Portaria n. 406/2004 do Ministério da Defesa, ao determinar o pagamento de auxílio-invalidez em valor não inferior ao soldo de cabo engajado, observou regra anterior à edição da Medida Provisória n. 2.215-10/2001. 4. O poder-dever de autotutela alcança a Administração Pública, que exerce controle sobre seus próprios atos, seja mediante anulação dos ilegais, seja por meio de revogação dos inconvenientes ou inoportunos. 5. A Portaria n. 931/2005 do Ministério da Defesa revogou a de n. 406/2004 e restaurou a disciplina do auxílio-invalidez em sintonia com o previsto na Medida Provisória n. 2.215-10/2001.
6. Inexiste direito adquirido a regime jurídico. 7. O princípio da irredutibilidade de vencimentos não veda a reestruturação da remuneração do servidor público desde que o valor global dos vencimentos não sofra redução.

8. O art. 29 da Medida Provisória n. 2.215-10/2001 buscou preservar a irredutibilidade de vencimentos por meio da instituição de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) nos casos em que constatada a redução de remuneração, proventos ou pensões

decorrentes de sua aplicação.
9. Recurso extraordinário provido. 10. Adota-se a seguinte tese de repercussão geral:
“A Portaria n. 931/2005 do Ministério da Defesa, que alterou a fórmula de cálculo do auxílio-invalidez para os servidores militares, está em harmonia com os princípios da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos.
”

(RE 642890, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216, DIVULG 25-10-2022

PUBLIC 26-10-2022)

Daí porque, não pode ser acolhido o argumento consignado no arrazoado relativo a legalidade da alteração, face a inconstitucionalidade decorrente da redução nos vencimentos do servidor, que abrange não só o salário base, como também as demais parcelas que compõe o vencimento, por força do princípio da irredutibilidade dos vencimentos, estabelecido no art. 37, inciso XV, da CF, pois, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a alteração de regime jurídico não pode acarretar decesso remuneratório, inobstante a inexistência de direito adquirido a regime jurídico.

Assim, entendo que o MM. Juízo a quo apreciou corretamente a matéria ao conceder a segurança ao impetrante e julgar pr
ocedente o pedido da inicial, determinando a recomposição dos vencimentos dos filiados do impetrante, que ingressaram no serviço público no Município de Goianésia do Pará
antes das alterações da Lei 638/2017, com a incorporação do adicional de titulação acadêmica e gratificação de tempo de serviço que vinham recebendo, nos percentuais estabelecidos no anexo da
IV
da Lei Municipal n° 370/2011,
in verbis:

a)
...
não promova a redução dos vencimentos base dos profissionais da educação lotados na Secretaria Municipal de Educação,
com

imediato pagamento da folha de dezembro de 2018 e as subsequentes. em nome do princípio da irredutibilidade dos vencimentos, agregando em sigla única chamada vencimento base. as gratificações de titularidade acadêmica e por tempo de serviço nos percentuais estabelecidos no anexo da
IV.
da Lei Municipal n° 370/2011.
antes das alterações sofridas pela Lei 638/2017.
em folha principal ou suplementar.

b)

Determinar ao município de Goianésia do Pará. o pagamento da diferença das vantagens pagas, entre agosto de 2017 e novembro de 2018. os quais sofreram diminuição em razão da Lei n° 638/2017. devendo ser aplicado o percentual do anexo da
IV.
da Lei Municipal n.º 370/2011. antes das alterações sofridas pela Lei 638/2017. Corrigido monetariamente. em folha principal ou suplementar.

c) Fixar como Termo Final para a incorporação das vantagens (adicional de titulação acadêmica e gratificação de tempo de serviço) ao vencimento o dia anterior ao da publicação da nova lei supressora de direitos, ainda que inexista o pedido do servidor, mas desde que ele tenha sido admitido no dia imediatamente anterior à publicação da Lei Municipal n.º 638/2017, para obtenção do direito....”

Tal medida encontra-se dentro d
o pedido da inicial no sentido que seja obstada a redução dos percentuais que compõe os vencimentos definidos no anexo IV da Lei n.º 370/2011 e promovido o pagamento dos servidores em sua integralidade, assim como o pagamento das vantagens dos meses que foram suprimidos.

Outrossim, em nada beneficia o apelante a alegação que a nova lei (Lei Municipal n.º 638/2017) teria aumentado o mínimo de carga-horária para 30 horas semanais ou 150 horas mensais, de forma mais benéfica aos servidores, e que na legislação revogada a carga-horária seria de 20 horas semanais ou 100 horas mensais, pois não há discussão na inicial sobre redução de vencimentos por redução de carga-horária, mas sim em decorrência da supressão de benefícios, na forma apreciada na sentença recorrida.

Ademais, em relação a alegação de ausência de
capacidade financeira da administração e suposta possibilidade de lesão à ordem econômica e comprometimento do pagamento do funcionalismo nos meses subsequentes, verifico que não há provas das alegações, por conseguinte, são meras conjecturas que não podem ser consideradas como fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito constitucionalmente estabelecido.

Por final, não vislumbro também a existência de violação a separação entre os poderes ou legalidade estrita, por se tratar de descumprimento de norma constitucional, o que autoriza a intervenção jurisdicional para proteção do direito ameaçado ou lesado, na forma do texto constitucional.

Ante o exposto, conheço da apelação e nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora do registrados no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 30/11/2022